Tribunal: TCU
Processo: 010.789/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00084/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 711933, função SAUDE, que teve como objeto Aquisição de Medicamentos (no da TCE no sistema: 194/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 3757/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em nome do ex-prefeito de Porto Xavier/RS, Vilmar Kaiser, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 89/2009, que tinha por objeto "dar apoio técnico e financeiro para 'Aquisição de Medicamentos', visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS". Considerando que, por intermédio do Acórdão 5330/2021-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Vilmar Kaiser e das empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda./Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos, e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda., condenando-os ao pagamento de débito e aplicando-lhes, individualmente, a multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, nos valores constantes no item 9.6 da referida deliberação; considerando que, posteriormente, por meio do Acórdão 6415/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 185), esta Corte de Contas conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelas empresas Sobieski & Sobieski Ltda./Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.; considerando que ocorreu a extinção da empresa Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos, baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB no dia 19/10/2021 (peça 227), antes, portanto, do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 11/8/2023; considerando o caráter personalíssimo da penalidade, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; considerando as proposições uniformes da unidade técnica e do MP/TCU no sentido de tornar insubsistente a penalidade aplicada à empresa Elemar Sobieski-Comércio de Cosméticos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 5330/2021-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do art. 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa especificamente aplicada à empresa Elemar Sobieski-Comércio de Cosméticos, em razão da extinção e baixa de seu registro na Receita Federal do Brasil antes do trânsito em julgado da deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.789/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda (10.213.520/0001-36); Vilmar Kaiser (XXX.920.740-XX) 1.2. Unidade: Município de Porto Xavier/RS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Bruna Lícia Pereira Marchesi (69.457/OAB-PR), Luiz Fernando Pereira (22076/OAB-PR) e outros, representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontologicos Ltda - Me; Fabiano Barreto da Silva (57761/OAB-RS), Roberto Chiele (37591/OAB-RS) e outros, representando Vilmar Kaiser. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.